Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. ALIENAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 799, I, CPC. NULIDADE. FALTA SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DILATÓRIO ESTABELECIDO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

Na forma do art. 711, I, do CPC, ao exequente incumbe providenciar a intimação do credor hipotecário quando a penhora de imóvel recair sobre bem gravado.

A ausência de intimação do credor hipotecário quando da penhora do imóvel pode ser suprida com a sua intimação após a alienação do bem e, em razão da falha processual, não pode ser prejudicado por descumprir prazo dilatório fixado pelo Juiz para a apresentação do valor atualizado do débito garantido pela hipoteca.